Tribunal: TJMT
Processo: 1070744-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070744-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA FRANCISCA DE AGUIAR - CPF: 346.690.861-20 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR LONGO PERÍODO. SUSPENSÃO NEGADA PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se a Reclamada nega que a unidade consumidora da autora estava sem energia, como é sabido, é praticamente impossível à produção de prova de fato negativo, assim caberia a autora comprovar a alegada suspensão, por exemplo, por meio de fotos, vídeos do imóvel e relógio, bem como provas testemunhais. Porém, não há tais provas nos autos, sendo que na impugnação e audiência de conciliação a Autora não pugnou pela produção da prova testemunhal.

Se não restou comprovado os fatos alegados na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070744-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Catarina Francisca de Aguiar

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Catarina Francisca de Aguiar

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RATIFICAR
a tutela de urgência

encartada ao id. 105951738;

b)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”.

A autora, ora Promovente, alega que é consumidora dos serviços prestados pela empresa Reclamada, cuja UC esta devidamente inscrita sob o no 6/407332-6. Contudo, no dia 11/10/2022 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua UC, de forma arbitrária, sem nenhum prévio aviso e sem haver motivos para tal, tendo em vista que está adimplente com suas obrigações. Informa que o serviço foi restabelecido somente no dia 06/12/2022, mesmo diante de várias tentativas de solução administrativa, conforme protocolos informados na inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrapartida a empresa reclamada, ora Promovida, sustenta que para a data informada, em seu sistema operacional, não consta registro de interrupção de fornecimento de energia em razão de perturbação na rede que abastece a unidade consumidora da autora, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos, tais como queima de transformador, rompimento de cabos, etc. Argumenta que, como não há registro de interrupção, o serviço estava sendo prestado de forma regular e, portanto, não se pode atribuir à requerida qualquer responsabilidade por eventual prejuízo, sobretudo diante da ausência de prova indique falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, a Promovida nega que a unidade consumidora da Promovente estava sem o fornecimento de energia elétrica no período questionado nos autos e, para comprovar o fornecimento de energia elétrica, junta na defesa o histórico de consumo, onde é possível verificar que houve consumo registrado no período da alegada suspensão indevida, conforme abaixo se vê:

A Promovida nega a suspensão no fornecimento de energia elétrica, como é sabido, é praticamente impossível à produção de prova de fato negativo, assim caberia a Promovente comprovar a alegada suspensão.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, caberia a Autora comprovar a alegada suspensão, por exemplo, por meio de fotos, vídeos do imóvel e relógio, bem como provas testemunhais. Porém, não há tais provas nos autos, sendo que na impugnação e audiência de conciliação a Autora não pugnou pela produção da prova testemunhal.

Desta forma, apesar do Código de Defesa do Consumidor estabelecer a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Portanto, não restando comprovado os fatos alegados na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023